Tribunal: TJPA
Processo: 0803872-48.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803872-48.2024.8.14.0045

APELANTE: WESLEY DA SILVA FERREIRA TAVEIRA, LUCAS RANGEL ROLIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INCÊNDIO MAJORADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. COMANDO VERMELHO. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONFISSÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MAJORANTES DO ART. 2º, §§ 2º E 4º, I, IV E V, DA LEI Nº 12.850/2013. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou um dos recorrentes pela prática dos delitos previstos nos arts. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, 250, § 1º, I, do CP, e 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 27 anos e 08 meses de reclusão e 1.256 dias-multa, e o outro recorrente pela prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, e §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013 e art. 250, § 1º, I, do CP, à pena de 26 anos e 08 meses de reclusão e 1.246 dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há 8 questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para manutenção das condenações pelos delitos de organização criminosa, incêndio majorado e posse irregular de arma de fogo; (ii) analisar a alegação de ausência de laudo pericial para comprovação da materialidade do delito de incêndio; (iii) examinar a incidência das majorantes previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013; (iv) verificar a alegação de bis in idem quanto à causa de aumento referente à participação de adolescente; (v) analisar o pedido de reconhecimento da participação de menor importância; (vi) examinar a alegação de nulidade parcial da sentença por aplicação da majorante do art. 2º, § 4º, V, da Lei nº 12.850/2013; (vii) verificar a adequação da dosimetria das penas-base; e (viii) analisar os pedidos de relaxamento ou revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria do delito de incêndio restaram comprovadas pelo auto de constatação de dano veicular, pelas imagens captadas por câmeras de segurança, pela perícia prosopográfica, pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e pela confissão judicial de um dos recorrentes.

4.

A ausência de laudo pericial específico não conduz à absolvição quando o conjunto probatório é seguro, coerente e suficiente para comprovar a ocorrência do delito e sua autoria.

5.

As interceptações telefônicas, os relatórios de investigação e os depoimentos policiais demonstraram a atuação organizada dos recorrentes em benefício da facção criminosa “Comando Vermelho”, com divisão de tarefas, hierarquia e estabilidade estrutural, caracterizando o delito previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013.

6.

A confissão judicial dos recorrentes, aliada às imagens de monitoramento e às conversas interceptadas, confirmou a participação ativa na execução do incêndio praticado contra empresa provedora de internet, como forma de intimidação e obtenção de vantagem ilícita em favor da organização criminosa.

7.

As majorantes previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013 foram corretamente reconhecidas, diante da demonstração do emprego de arma de fogo, da conexão da facção criminosa com outras organizações independentes, da utilização de adolescentes em sua estrutura e do caráter transnacional do “Comando Vermelho”.

8.

A incidência da majorante relativa à participação de criança ou adolescente não exige a identificação de menor específico na execução do delito, bastando a demonstração de que a organização criminosa utiliza adolescentes em sua estrutura funcional.

9.

Não há bis in idem na incidência da majorante prevista no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, por se tratar de circunstância autônoma relacionada à estrutura da organização criminosa.

10.

A aplicação da majorante prevista no art. 2º, § 4º, V, da Lei nº 12.850/2013 não configura nulidade, pois a sentença apenas atribuiu definição jurídica aos fatos descritos na denúncia, nos termos do art. 383 do CPP.

11.

Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, pois a atuação do recorrente responsável pela vigilância e filmagem da ação criminosa foi essencial para a consecução dos objetivos da organização criminosa.

12.

A pena-base fixada no máximo legal para os delitos de organização criminosa e incêndio mostrou-se desproporcional, embora legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

13.

Redimensionamento da pena-base do delito de organização criminosa para 5 anos de reclusão e 200 dias-multa, mantidas as majorantes legais, resultando em 12 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa para ambos os recorrentes.

14.

Redimensionamento da pena-base do delito de incêndio para 4 anos de reclusão e 200 dias-multa, com incidência da atenuante da confissão espontânea e da majorante do art. 250, § 1º, I, do CP, resultando em 4 anos de reclusão e 133 dias-multa.

15.

Mantida a condenação pelo delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, fixando-se a pena definitiva em 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

16.

Em razão do concurso material, as penas do primeiro recorrente totalizaram 16 anos e 6 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 643 dias-multa, e as do segundo recorrente 16 anos e 6 meses de reclusão e 633 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

17.

Inviável o relaxamento ou revogação da prisão preventiva na via recursal, ausentes elementos aptos a demonstrar ilegalidade da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO

18.

Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar as penas-base dos delitos de organização criminosa e incêndio, mantidas as condenações e as demais disposições da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1º, 44, 68, parágrafo único, 77 e 250, § 1º, I; CPP, arts. 316 e 383; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, I, IV e V; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 2018.03215959-93, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 07/08/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

LUCAS RANGEL ROLIM e WESLEY DA SILVA FERREIRA TAVEIRA, inconformados com a decisão que condenou LUCAS à pena de 27 anos e 08 meses de reclusão e 1.256 dias multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos arts. 2°, §§ 2º e 4°, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, 250, § 1º, I, do CP, e 12 da Lei nº 10.826/03, e WESLEY à pena de 26 anos e 08 meses de reclusão e 1.246 dias multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 2°, caput, e §§ 2º e 4°, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013 e art. 250, § 1º, I, do CP, interpõem o presente recurso de apelação.

O apelante LUCAS pretende sua absolvição pelo crime previsto no art. 250, § 1º, I, do CP, alegando que inexiste laudo pericial comprovando a materialidade do delito. Pretende o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, eis que possui bons antecedentes e primariedade. Pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, alegando que não restou comprovada a participação de um menor no delito. Subsidiariamente, requer que o aumento seja desconsiderado por configurar
bis in idem
.

O apelante WESLEY pretende ser absolvido quanto ao delito do art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei Federal nº 12.850/13, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela absolvição do crime de incêndio, bem como que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, na fração de 1/3. Requer ainda o redimensionamento da pena base para o mínimo legal quanto ao delito de integrar organização criminosa. Em relação ao crime de incêndio, pleiteou pelo redirecionamento da pena base ao mínimo legal. Pretende ainda o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, uma vez que o recorrente foi condenado pela causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, V, da Lei nº 12.850/2013, sem que tal circunstância tenha sido descrita na denúncia ou tenha sido objeto de aditamento. Pretende o afastamento da causa de aumento prevista nos §§ 2º e 4º, I, IV e V, do art. 2º da Lei 12.850/13, por não ter sido comprovado o uso de arma de fogo, não ter sido comprovada a “transnacionalidade” da aludida organização criminosa ou que crianças ou adolescentes a integrariam. Requer o relaxamento da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da custódia cautelar, com fundamento no art. 316 do CPP.

Contrarrazões pelo improvimento dos apelos.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos apenas no sentido de serem readequadas as penas bases dos delitos de integrar organização criminosa e incêndio para ambos os apelantes, porém, em patamar acima do mínimo legal.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço dos recursos.

Ambos os recorrentes pretendem sua absolvição, porém não possuem razão em seu inconformismo, senão vejamos.

1)

DO RECORRENTE LUCAS RANGEL ROLIM

Pretende o apelante sua absolvição pelo crime previsto no art. 250, § 1º, I, do CP, alegando que inexiste laudo pericial comprovando a materialidade do delito. Requer o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, eis que possui bons antecedentes e primariedade. Pugna pelo afastamento da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, alegando que não restou comprovada a participação de um menor no delito. Subsidiariamente, requer que o aumento seja desconsiderado por configurar
bis in idem
.

“Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.”

No caso dos autos, a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas, especialmente diante dos depoimentos testemunhais, colhidos em juízo, e dos demais elementos constantes dos autos, os quais evidenciam a ocorrência do incêndio e a situação de perigo gerada à vida, à integridade física e ao patrimônio de terceiros.

O auto de constatação de dano veicular, id-117174137, atestou a ocorrência do incêndio e os danos ocasionados ao veículo. A pericial prosopográfica confirmou a participação do apelante na ação, id-117682598. As filmagens de câmeras de segurança, ids-117178840 e 117682590, comprovam os apelantes em uma motocicleta, sendo um deles identificado como sendo o apelante LUCAS RANGEL ROLIM, despejando líquido inflamável sobre o veículo e ateando fogo, id-117682590.

Assim, inexistindo dúvida acerca da efetiva prática do delito, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova da materialidade.

Ademais, a materialidade não depende exclusivamente de laudo pericial se o conjunto probatório for seguro e coerente, como
in casu
.

Em crimes que deixam vestígios, a perícia é, em regra, relevante, mas sua ausência não leva automaticamente à absolvição quando houver outros elementos idôneos de prova.

Ressalta-se que o apelante LUCAS RANGEL, em juízo, id-28373701, confirmou que tudo que as testemunhas e vítimas falaram a seu respeito era verdadeiro, confessando a autoria do crime de incêndio e de posse irregular de arma de fogo. Afirmou ainda que não chegou a “fechar” com o comando vermelho, mas “corria com o crime” e tinha ciência que o incêndio era porque as empresas não estavam pagando a contribuição ao comando vermelho.

Restou comprovado nos autos que um veículo pertencente à empresa ZAP INTERNET FIBRA foi incendiado em frente à sede da empresa e ao parque ambiental municipal, sendo acionada a polícia civil para atender a ocorrência, a fim de localizar e identificar os autores do aludido crime. Concomitantemente, empresários do ramo de provedores de internet da cidade de Redenção/PA passaram a receber mensagens via whatsapp, exigindo que contribuíssem financeiramente com os criminosos, sob pena de sofrerem novos ataques.

Assim, a polícia civil buscou imagens de câmeras de segurança, que mostraram dois homens em uma motocicleta, um deles carregando um frasco branco com rótulo YPE contendo líquido inflamável, que foi despejado sobre o veículo antes de atearem fogo e fugirem.

As conversas interceptadas entre Emerson Santana Bezerra (“Coroa” ou “Mestre”), líder da organização, e o apelante Lucas Rangel, id-28373596, comprovam que a este cabia a tarefa de incendiar veículos de empresas que resistiam às extorsões, recebendo ordens diretas para executar novos ataques. Emerson prometeu realizar o pagamento a Lucas no dia seguinte à consumação do primeiro incêndio. A ele incumbia portar arma de fogo e atear fogo ao veículo.

Logo, diante das provas dos autos e da confissão do réu, não há que se falar em absolvição.

Quanto ao delito de organização criminosa, este restou comprovado nos autos.

In casu
, a atuação dos apelantes se deu no contexto da organização criminosa denominada "Comando Vermelho", que visava extorquir provedores de internet na região de Redenção/PA.

Os vídeos coletados pela polícia mostraram uma motocicleta de placa OTM-7947, identificada em um boletim de ocorrência relacionado a um furto cometido pelo réu Wesley da Silva Ferreira Taveira e em outras imagens foi identificado o indivíduo Lucas Rangel Rolim, vulgo "Loirinho", que ateou fogo ao veículo.

Os réus com suas condutas atuaram em nome da facção CV, pois além do crime de incêndio, também incorreram no crime previsto no art. 2º, caput, da lei 12.850/13. Ressalta-se que o Comando Vermelho se trata de uma organização criminosa estável e permanente, com atuação em diversos Estados e municípios do país, inclusive no exterior. Ademais, a organização criminosa é caracterizada pela divisão de tarefas, hierarquia de níveis e poder de comando. O referido delito se configura com o simples ato de integrar a organização criminosa, eis que se trata de um delito formal que se consuma independentemente da produção de um resultado naturalístico.

Importante frisar, como já mencionado anteriormente, que o réu Lucas, ao confessar a prática dos delitos, afirmou que “
não chegou a ‘fechar’ com o comando vermelho, mas ‘corria com o crime’ e tinha ciência que o incêndio era porque as empresas não estavam pagando a contribuição ao comando vermelho
”.

Ressalta-se ainda que os depoimentos das autoridades policiais, ids-28373698/28373699, gozam de presunção de veracidade, sobretudo
quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

A testemunha policial civil Francisco Wallas Antunio De Morais Sousa, afirmou em juízo, id-28373699, que “logo identificaram nas câmeras duas pessoas em uma moto; Que era o ‘Lourinho’ junto com o outro Lucas; Que o Lourinho era o que estava na garupa da moto, desceu da moto, ateou fogo e fugiu na moto conduzida pelo outro Lucas; Que diligenciaram as câmeras para averiguar de onde eles partiram; Que fizeram o caminho reverso e identificaram que eles estavam com o Wesley, juntamente com o Lourinho e o outro Lucas, no Disk Bebidas; Que os três chegaram aos Disk Bebidas juntos; Que o Lourinho já estava com a mochila, aparentemente pesada, porque o depósito que eles tinham armazenado a gasolina já estava dentro da mochila; Que chegaram os três e ficaram posicionados na frente do bar; Que a todo momento o Wesley saía em uma moto preta em sentido ao local do fato; Que o Wesley estava indo analisar se o carro já tinha chegado e quem estava nas proximidades; Que Wesley passou em uma das câmeras e deu para ver bem a placa; Que localizaram a placa; Que a moto já tinha sido registrada, pois o Wesley já tinha furtado o celular com a mesma moto e em sua fuga ele usou essa Pop [...].”

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...). 3.
Não há como desconstituir os testemunhos de policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10) (destaquei)

Afasto, portanto, a pretensão de absolvição pela prática do delito previsto no art. 2°, §§ 2º e 4°, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013.

A alegação de que não restou demonstrada a participação de um menor na empreitada criminosa não se sustenta. Os relatórios de investigação, id-117682590, demonstram que o "Comando Vermelho" é uma facção que utiliza de variados meios para atingir seus fins, incluindo a exploração de vulneráveis. Não é necessária a comprovação da participação de um menor específico na execução do incêndio para que essa majorante incida, pois o que se qualifica é a organização criminosa em si e sua forma de atuação.

Quanto ao emprego de arma de fogo e conexão com outras organizações criminosas e caráter transnacional, todas são inerentes à estrutura e modo de operação do CV. O fato de a organização atuar com armamento e ter conexões, inclusive em outros Estados e países já foi demonstrado pelos elementos dos autos, tais como as conversas do apelante Lucas Rangel com o "Mestre/Coroa", id-117682590.

A argumentação de ocorrência de
bis in idem
não possui respaldo nos autos, eis que a majorante do art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, refere-se à participação de criança ou adolescente na organização criminosa, e não à corrupção de menor como crime autônomo. São bens jurídicos e condutas distintas.

Desta forma, as majorantes do art. 2º, §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, se mostram justificadas diante dos elementos presentes nos autos e diante da realidade da atuação da organização criminosa CV.

Com relação às demais alegações do apelante, afirmo que “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”. (RJTJESP 115/207)

Mantenho, portanto, a condenação do recorrente nas penas dos arts. 2°, §§ 2º e 4°, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, 250, § 1º, I, do CP, e 12 da Lei nº 10.826/03.

Da dosimetria da pena
:

1-

Quanto ao crime de integrar organização criminosa - art. 2°, §§ 2º e 4°, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013.

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

A pena base foi fixada em 08 anos de reclusão e em 360 dias multa, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, todas bem fundamentadas na sentença, como a seguir transcrevo:

“culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia. Circunstâncias desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação. Consequências extrapenais desfavoráveis, já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País.”

Ocorre que a pena base foi fixada demasiadamente elevada, uma vez que varia de 3 a 8 anos de reclusão. Sendo assim, diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 200 dias multa.

Ausentes atenuantes, agravantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, bem como a elevação da pena em 1⁄2, totalizando a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 300 dias multa.

Mantenho ainda a causa de aumento referente à conexão do CV com outras organizações criminosas independentes, bem como diante da notória captação de adolescentes e do caráter transnacional da facção, devendo permanecer a elevação da pena em dois terços (2/3), restando a pena de 12 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias multa.

Mantenho o entendimento do MM. Juízo
a quo
quanto ao fato de que “a manutenção da aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, não é cabível na espécie, tendo em vista que todas as causas de aumento são relevantes e foram verificadas no caso dos autos, nos termos da jurisprudência pátria.”

2 - Quanto ao crime de incêndio – Art. 250, § 1º, I, CP

A pena base foi fixada em 6 anos de reclusão e em 360 dias multa.

“culpabilidade é intensa, tendo em vista que o crime foi perpetrado em prol de determinação do Comando Vermelho, de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações. Consequências extrapenais desfavoráveis, vez que, sendo o comando vermelho de tamanha e reconhecida periculosidade.”

Mantenho as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, eis que bem fundamentadas. Contudo, a pena base se mostra demasiadamente elevada, razão pela qual reduzo-a para 4 anos de reclusão e 200 dias multa.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 1 ano e 100 dias multa, restando a pena de 3 anos de reclusão e 100 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no § 1º, I, do art. 250, do CP, eis que o incêndio foi cometido com o intuito de obtenção de vantagem pecuniária. Sendo assim, mantenho a elevação da pena em 1/3, totalizando a pena de 4 anos de reclusão e 133 dias multa.

3 - Quanto ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido)

Pena: detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

A pena base foi fixada em 2 anos de detenção e 20 dias multa, diante da valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade, a qual mantenho, eis que adequada e bem fundamentada:

“culpabilidade é intensa, tendo em vista que o crime foi perpetrado em prol de determinação do Comando Vermelho, uma das maiores (e mais perigosa) organização criminosa do País, que dispensa maiores apresentações.”

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão, bem como a redução da pena em 1 ano de detenção e 10 dias multa, restando a pena de 1 ano de detenção e 10 dias multa.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, mantenho a pena deste delito em 1 ano de detenção e 10 dias multa.

Em razão do concurso material de crimes, cumulando-se as penas fixadas ao recorrente, tem-se a pena definitiva de 16 anos e 6 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 643 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que o recorrente não preenche os requisitos dos mencionados dispositivos.

2)

DO RECORRENTE WESLEY DA SILVA

Requer o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, uma vez que foi condenado pela causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 4º, V, da Lei nº 12.850/2013, sem que tal circunstância tenha sido descrita na denúncia ou tenha sido objeto de aditamento. Pretende ser absolvido quanto ao delito do art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, I, IV e V, da Lei Federal nº 12.850/13, por insuficiência de provas; absolvição pelo crime de incêndio; aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, na fração de 1/3; redimensionamento da pena base para o mínimo legal quanto ao delito de integrar organização criminosa e em relação ao crime de incêndio. Pretende o afastamento da causa de aumento prevista nos §§ 2º e 4º, I, IV e V, do art. 2º da Lei 12.850/13, por não ter sido comprovado o uso de arma de fogo, não ter sido comprovada a “transnacionalidade” da aludida organização criminosa ou que crianças ou adolescentes a integram. Requer o relaxamento da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a revogação da custódia cautelar, com fundamento no art. 316 do CPP.

Pois bem.

O recorrente WESLEY confessou em juízo, id-133377981, que participou do crime de incêndio, afirmando que fez a ronda e filmou tudo para mostrar o incêndio aos mandantes do crime. Contudo, negou fazer parte do CV.

Quanto ao crime de integrar organização criminosa, ressalta-se que este restou comprovado nos autos diante das imagens das câmeras de segurança, id-28373596, demonstrando sua participação ativa no delito, bem como diante de sua confissão na fase policial. Restou comprovado ainda que o apelante atuava de maneira organizada, conforme vídeos captados pelas câmeras de segurança, id-28373596, comprovando que ele participou do incêndio no veículo da empresa ZAP Internet Fibra.

Ademais, as provas e interceptações telefônicas comprovam que Wesley mantinha vínculo com membros da organização, eis que registrava e repassava ao líder do CV vídeos dos ataques realizados. Os relatórios de investigação, ids-117178840, 117682590, 117682598 e os laudos de análise de dados telefônicos, ids-126114205 e 126114208, são provas contundentes de sua ligação com o “Comando Vermelho”.

Os relatórios destacam a análise de dados telefônicos, incluindo conversas entre LUCAS RANGEL ROLIM e o "Mestre/Coroa" (EMERSON SANTANA BEZERRA), que era o líder do Comando Vermelho e o mandante dos crimes de extorsão e incêndio, id-117682590. Apesar de não haver conversas diretas de WESLEY com "Mestre/Coroa" nos trechos apresentados de Lucas Rangel, a confissão de WESLEY de ter enviado o vídeo diretamente para "Coroa", id-117682598, demonstra tal ligação. O relatório de id-117682590 apresenta prints de conversas de WhatsApp de "Mestre/Coroa" com uma das vítimas, onde ele faz referências explícitas à atuação da polícia na busca por WESLEY e ameaça que "as coisas só vão piorar" e que "vai atentar contra vida de agentes de segurança pública" se mexerem com seus "soldados".

A confissão de WESLEY de que filmou o incêndio e remeteu o vídeo ao "Mestre/Coroa", e que receberia parte da droga a título de pagamento, id-117682598 também comprova sua participação ativa na facção, configurando-se como clara integração funcional à organização, promovendo os objetivos do grupo criminoso.

Diante de tais considerações, não há que se falar em absolvição pelo delito de integrar organização criminosa ou pela prática do incêndio.

Da pretensão de aplicação da participação de menor importância não merece ser acolhida, eis que a participação do ora apelante no crime de incêndio foi essencial para a consumação do delito e para os objetivos da organização criminosa.

Os vídeos do incêndio serviam como comprovação da execução da "ordem" do líder ("Mestre/Coroa") e como instrumento de intimidação para os provedores de internet que se recusavam a pagar as "taxas de segurança".

Sendo assim, a participação do recorrente não pode ser considerada de "menor importância", uma vez que sua conduta foi determinante para os objetivos da organização criminosa, não havendo que se falar em diminuição da pena com base no art. 29, § 1º, do CP.

Restou comprovado ainda que a atuação do CV,
in casu
, se deu mediante emprego de arma de fogo, envolvimento de menores e conexão com outras organizações criminosas. Ademais, a facção CV é notoriamente uma organização criminosa estável e permanente, com atuação em diversos Estados e municípios do país, inclusive no exterior, sendo notório que se utiliza de crianças e adolescentes para atingir seus intentos.

O apelante aponta a nulidade da sentença por condenação em majorante não descrita na denúncia (art. 2º, § 4º, V, da Lei nº 12.850/13 – caráter transnacional) e requer o afastamento desta e das majorantes do art. 2º, § 2º (emprego de arma de fogo) e § 4º, I (participação de criança ou adolescente) e IV (conexão com outras organizações). Não possui razão.

Ressalta-se que na denúncia, id-123008827, constam as qualificadoras previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV. A sentença aplicou o § 4º, I, IV e V.

A menção ao inciso V pela sentença, mesmo que não expressamente constante na denúncia, enquadra-se na “
emendatio libelli
” (art. 383 do CPP), que permite ao juiz dar definição jurídica diversa ao fato descrito na denúncia, sem que isso configure violação ao princípio da correlação, desde que os fatos estejam narrados na inicial acusatória.

Logo, a denúncia descreve a atuação do CV em Redenção e região, que possui notória atuação nacional e internacional, sendo um fato de conhecimento público e que foi amplamente demonstrado durante a instrução, inclusive com a análise de dados telefônicos que revelaram a comunicação do líder da organização naquela região (EMERSON SANTANA BEZERRA, com a alcunha de “MESTRE” ou “COROA”) com os executores em Redenção, id-117682590.

Sendo assim, a transnacionalidade é uma característica inerente ao CV, cuja atuação é um fato de conhecimento público e foi demonstrado nos autos da investigação. É consabido que a ORCRIM Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes e atualmente é composta por centenas de pessoas, com divisão de funções, voltada especialmente à prática do tráfico de drogas, além de outros crimes, inclusive contra agentes do Estado, para alcançar o seu objetivo e estender seus tentáculos até mesmo a outros países, a fim de dominar o tráfico de drogas. Desta forma, resta evidente que não há como negar o caráter transnacional pertencente à organização criminosa CV.

Quanto à majorante do emprego de arma, § 2º do art. 2º da Lei nº 12.850/13, incide quando a organização criminosa possui um arsenal de armamentos próprios, sendo irrelevante se a arma foi ou não apreendida com o réu específico ou se houve laudo de potencialidade lesiva para a arma utilizada pela organização. Portanto, a organização atua com o emprego de armas, e a conduta do recorrente WESLEY se insere nesse contexto.

A ausência de prova da presença de um "menor" específico na cena do crime de incêndio não afasta a majorante, pois o que se pune é a organização criminosa que se utiliza da captação de crianças ou adolescentes em sua estrutura para a prática de crimes. Logo, a dinâmica da organização criminosa envolve a captação de menores para a prática de delitos e a formação de alianças com outros grupos criminosos, expandindo seu poder de atuação.

Desta forma, não há que se falar em nulidade da sentença.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

1 – Do crime de integrar organização criminosa - art. 2°, caput, e §§ 2º e 4°, I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013

A pena base foi fixada em 8 anos de reclusão e 360 dias multa, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, como a seguir:

“culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia. Circunstâncias desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação. Consequências extrapenais desfavoráveis, já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País.”

Ocorre que a pena base foi fixada demasiadamente elevada, no máximo, uma vez que varia de 3 a 8 anos de reclusão. Sendo assim, diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 200 dias multa.

Ausentes atenuantes, agravantes e causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, bem como a elevação da pena em 1⁄2, totalizando a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão e 300 dias multa.

Mantenho ainda a causa de aumento referente à conexão do CV com outras organizações criminosas independentes, bem como diante da notória captação de adolescentes e do caráter transnacional da facção, devendo permanecer a elevação da pena em dois terços (2/3), restando a pena de 12 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias multa.

Mantenho ainda o entendimento do MM. Juízo
a quo
quanto ao fato de que “a manutenção da aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, não é cabível na espécie, tendo em vista que todas as causas de aumento são relevantes e foram verificadas no caso dos autos, nos termos da jurisprudência pátria.”

2 – Do crime de incêndio - art. 250, § 1º, I, do CP

A pena base foi fixada em 6 anos de reclusão e em 360 dias multa.

“culpabilidade é intensa, tendo em vista que o crime foi perpetrado em prol de determinação do Comando Vermelho, de extrema periculosidade e que dispensa maiores apresentações. Consequências extrapenais desfavoráveis, vez que, sendo o comando vermelho de tamanha e reconhecida periculosidade.”

Mantenho as referidas circunstâncias judiciais valoradas negativamente, eis que bem fundamentadas. Contudo, a pena base se mostra demasiadamente elevada, razão pela qual reduzo-a para 4 anos de reclusão e 200 dias multa.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, bem como a redução da pena em 1 ano e 100 dias multa, restando a pena de 3 anos de reclusão e 100 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no § 1º, I, do art. 250, do CP, eis que o incêndio foi cometido com o intuito de obtenção de vantagem pecuniária. Sendo assim, mantenho a elevação da pena em 1/3, totalizando a pena de 4 anos de reclusão e 133 dias multa.

Por fim, mantenho a cumulação das penas pelo concurso material de crimes, totalizando a pena definitiva de 16 anos e 6 meses de reclusão e 633 dias multa.

Não há que se falar em relaxamento da prisão preventiva, expedição de alvará de soltura ou revogação da custódia cautelar, uma vez que tais pleitos se mostram inadequados para apreciação nesta via recursal.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento para reduzir as penas impostas aos recorrentes, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/06/2026